Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-32.2016.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000266-32.2016.8.05.0111 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABELA Advogado(s): ANDRE REQUIAO MOURA, EDUARDO RAMOS CERQUEIRA DA CRUZ APELADO: OSVALDO GOMES CARIBE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO SANCIONADORA NÃO FUNDADA EM IMPUTAÇÃO DE DOLO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230/2021. ABOLIÇÃO DAS FORMAS CULPOSAS. INOCORRÊNCIA DE EMENDA EFICAZ DA IMPUTAÇÃO EMBORA OPORTUNIZADA PELO JUÍZO. RETROATIVIDADE DA NORMA SANCIONADORA MAIS BENÉFICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.199 DO STF. EVENTUAIS PREJUÍZOS DECORRENTES DAS CONDUTAS OMISSIVAS POR NEGLIGÊNCIA QUE NÃO SÃO MAIS APURADOS NO CAMPO DA IMPROBIDADE. DE SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000266-32.2016.8.05.0111, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ITABELA, e como apelado OSVALDO GOMES CARIBE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator